Tribunal: STF
Processo: HC 272669
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.054.407/SC, rejeitando os subsequentes embargos de declaração.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Na terceira fase da dosimetria, o Juízo negou a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos — aproximadamente 199,7 kg de maconha —, bem como as circunstâncias do transporte e acondicionamento da droga, evidenciariam dedicação do paciente a atividades criminosas.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação defensivo. A condenação transitou em julgado. 

4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando, ao final, no ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, sob o argumento de que a negativa da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 teria se baseado exclusivamente na quantidade de droga apreendida e nas circunstâncias do transporte e acondicionamento do entorpecente, sem a indicação de elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar dedicação habitual do paciente à atividade criminosa ou integração em organização criminosa. Afirma que a pretensão defensiva não demanda revolvimento fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos expressamente consignados nas decisões das instâncias ordinárias. Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o afastamento automático do tráfico privilegiado com fundamento exclusivo na quantidade de droga apreendida ou na condição de “mula” do tráfico. Argumenta, ademais, que o trânsito em julgado da condenação não impediria o reconhecimento de ilegalidade manifesta pela via do habeas corpus, especialmente quando a controvérsia repercute diretamente na liberdade de locomoção do paciente.

6. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena. Subsidiariamente, requer seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o exame de mérito da impetração originária. 

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Além disso, as questões suscitadas nesta impetração não passaram pelo crivo do STJ. Os pronunciamentos da Corte Superior, proferidos no âmbito do Habeas Corpus nº 1.054.407/SC, não contém análise das teses articuladas pela defesa neste writ. Com efeito, o Ministro Presidente limitou-se ao indeferimento liminar da impetração. Posteriormente, a Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, reafirmando a óptica  de que o habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em hipóteses nas quais não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.

11. No caso, observa-se que a negativa da causa de diminuição se deu em razão da expressiva quantidade de droga apreendida — aproximadamente 199,7 kg de maconha —, aliada às circunstâncias concretas da prática delitiva, notadamente o transporte interestadual do entorpecente em automóvel registrado em nome de terceiro, a definição prévia de rota e a estrutura logística empregada, circunstâncias que levaram as instâncias ordinárias a concluir que o paciente não ostentaria a condição de traficante eventual ou ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

 “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 205.432-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

“(...) 7. Segundo o STF, a “causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais” (HC 203.235-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 8. Hipótese de paciente definitivamente condenado a 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, pelo tráfico interestadual de entorpecentes. Em que pese a primariedade do acionante, as instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga apreendida (580 kg de maconha e 21,500 kg de cocaína). Da mesma forma, deixaram de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque “ficou demonstrado que o acusado está envolvido com organização criminosa, uma vez que o modus operandi indica o envolvimento de grupo especializado no transporte de drogas da região de fronteira do Mato Grosso do Sul para outros Estados do país”. 9. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não se dedica a atividades criminosas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.084-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).

12. Além disso, assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades criminosas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, confira-se: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 209.574-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 
(HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator